Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO. “Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao impetrante e DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que forneçam à parte requerente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, consulta em ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).”